Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica manejado pelo credor. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça unicamente sobre as custas recursais, conforme inteligência do art. 98, § 5o, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão agravada no sentido de deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, irregularmente dissolvida.
2. Gratuidade de Justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Extrai-se da norma que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, já que a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.4. No caso, os documentos apresentados, quais sejam, demonstrações contábeis de dezembro de 2019, dezembro de 2021, julho de 2023 e janeiro de 2024, denotam evolução negativa do patrimônio líquido e aumento dos prejuízos acumulados da agravante, atualmente na ordem de R$500.000.000,00. Embora a empresa siga em funcionamento e obtendo receita, apresenta constantemente receita operacional negativa com risco de agravamento que pode comprometer o feito recuperacional. A corroborar suas alegações, a empresa indica outros feitos em que sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais foi reconhecida. Diante de tal cenário, mostra-se razoável que o patrimônio da agravante seja direcionado à reorganização das dívidas e manutenção das operações. 2.5. Precedente: “(...) 1.2. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 1.3. Os documentos carreados demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada nos extratos bancários, balanço patrimonial e deferimento da recuperação judicial.” (07147217220228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 23/5/2024).
3. Desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. 3.2. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3.3. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3.4. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas. 3.5. No caso dos autos, a exequente pretende desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, sob a alegação de que houve dissolução irregular, mediante mero protocolo na Junta Comercial, sem a posterior fase de liquidação. Aponta que o desvio de finalidade está consubstanciado no encerramento das atividades pela empresa sem observância ao devido procedimento, enquanto a confusão patrimonial decorre do fato de que os sócios da empresa executada obtiveram mercadorias da empresa credora, que seriam pagas por meio do adimplemento das duplicatas, para, posteriormente, encerrarem suas atividades, sem sua prévia dissolução legal. 3.6. De fato, colhe-se dos autos que, durante o ano de 2014, a empresa recorrente buscou localizar a devedora em seus domicílios informados ao Fisco Federal e à Junta Comercial, sem sucesso. Um ano após o ajuizamento da ação de execução de origem, a empresa devedora foi dissolvida, mediante mero protocolo na Junta Comercial, sem a posterior fase de liquidação – que implica o levantamento do ativo para fins de pagamento do passivo e, posterior, partilha entre os sócios da sociedade. 3.7. A empresa agravada foi dissolvida irregularmente e foi alvo de esvaziamento patrimonial, resultando na inexistência de bens penhoráveis capazes de serem utilizados para satisfazer o passivo remanescente, exemplificado pelo crédito exequendo. 3.8. Na hipótese, o acórdão proferido no bojo do agravo de instrumento n. 0719225-27.2022.8.07.0000 determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, comando posteriormente reiterado por meio do acórdão exarado no agravo de instrumento n. 0742864-40.2023.8.07.0000, vez que constadas a dissolução irregular, a ausência de bens e a lesão a direitos de terceiros. 3.9. Enquanto o único sócio encontrado e devidamente citado foi revel, o segundo sócio, citado por edital e representado pela Curadoria Especial, apresentou contestação por negativa geral e argumentou não estarem presentes nenhuma das hipóteses para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Não houve requerimento de produção de provas. 3.10. Percebe-se que, após a instauração do incidente, possibilitada pela aferição da presença dos requisitos essenciais por esta Turma quando do julgamento dos agravos de instrumento, e oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, não foi produzida qualquer prova ou apresentada qualquer tese capaz de infirmar os elementos colacionados pela empresa exequente. Nesse cenário, admissível a desconsideração da personalidade jurídica da executada. 3.11. Precedente: “(...) Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, EREsp 1.306.553-SC e Súmula 435 do eg. STJ. II - Agravo de instrumento provido.” (07129858520238070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Relator Designado: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 6/10/2023).
4. Agravo de instrumento provido.